Tribunal: TJPA
Processo: 0802134-74.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802134-74.2024.8.14.0061

APELANTE: DIONES COSTA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP. Confissão extrajudicial. Prova testemunhal. Valoração da culpabilidade. Bis in idem. Redução da pena-base. Detração. Aplicação reservada à execução penal.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por réu condenado a 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, com a suposta motivação relacionada a dívida de entorpecentes. A vítima foi asfixiada com cadarço, tendo o réu confessado os fatos de maneira espontânea a terceiros. A sentença considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e motivo), fixando a pena-base em 18 anos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se no presente recurso: (i) o alegado bis in idem na fundamentação da culpabilidade com base nas qualificadoras; (ii) a fixação da fração de aumento da pena-base; (iii) o reconhecimento da detração penal não operada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade foi corretamente valorada como desfavorável, porém a fundamentação lançada na sentença demandou adequação, afastando-se a referência às qualificadoras, para evitar duplicidade de punição.

4. Contudo, mantida a negativa da referida circunstância judicial, por se evidenciar dolo intenso, frieza e absoluto desprezo pela vida humana, revelados não apenas pela conduta em si, mas pela posterior ostentação do crime a populares.

5. Redimensionada a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e motivo).

6. Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, fixando-se a pena intermediária em 17 (dezessete) anos de reclusão.

7. Ausentes causas modificadoras na terceira fase, restando a pena definitiva em 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

8. Quanto ao pedido de detração, sua apreciação compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP c/c art. 66, III, “c”, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada para 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
1. “A culpabilidade pode ser valorada negativamente de forma autônoma, desde que baseada em elementos concretos da conduta do agente, como o dolo intenso, frieza e insensibilidade moral, sem incorrer em bis in idem com as qualificadoras do tipo penal.” 2. “A definição do quantum de exasperação na pena-base exige fundamentação concreta e proporcional às circunstâncias judiciais negativadas.” 3. “A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da LEP.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, 68, 121, §2º, I, III e IV; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos sete dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIONES COSTA NASCIMENTO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena
21 (vinte e um) anos de reclusão,

inicialmente em regime fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia,
que no dia 15/05/2024, por volta das 13h20min o acusado DIONES COSTA NASCIMENTO vulgo “Focinho de porco”, asfixiou com um cadarço a vítima FABIO LUIZ DE MORAES ROCHA vulgo “Donzela”, ceifando-lhe a vida cuja motivação seria a pendência de dívidas de entorpecentes. No dia dos fatos a equipe policial foi acionada por volta das 20h, com informações que o acusado estaria verbalizando para populares que teria matado um cidadão no bairro da Matinha, na rua Santo Antônio e que corpo teria sido encontrado embaixo da ponte. A equipe policial procedeu diligência até o local e após as investigações o acusado foi localizado em frente a uma residência na rua Siqueira Campos, próximo a Expotuc. FRANCIANE NUNES CANTÃO, declarou que estava nas proximidades da ponte localizada na Avenida Assis de Vasconcelos, na oportunidade em que um terceiro que não conhece e não sabe Id Núm.entificar passou a verbalizar que "O FOCINHO DE PORCO" teria matado o "DONZELA" e que o corpo dele estava debaixo da ponte". Afirma FRANCIANE que em seguida se deslocou a ponte indicada pelo terceiro não identificado e visualizou o corpo da vítima debaixo da ponte. Informa FRANCIANE que no trajeto para o local do crime visualizou o acusado e passou a indagálo acerca do crime, oportunidade em que ele confessou a autoria do crime, confessando que havia ceifado a vida da vítima. Acrescenta FRANCIANE que o acusado aparentava estar tranquilo e rindo. Esclareceu ainda que o acusado trajava short preto, blusa vermelha e boné preto. No Auto de Reconhecimento ID NÚM.- 115833873 consta que a testemunha FRANCIANE reconheceu o acusado como sendo a pessoa que confessou para si que ceifou a vida da vítima, além de ter descrito suas características como “moreno, tendo um fundo na cabeça, tatuagem no peito”. JOSIMARA CRISTINA DA SILVA NOVAES, declarou que estava na frente de sua residência, na companhia de FRANCILENE, na oportunidade em que o acusado gritou verbalizando que havia acabado de ceifar a vida da vítima. Afirma JOSIMARA que chegou a questionar o acusado se havia ceifado a vida da vítima, oportunidade em que ele respondeu "foi, ele ta lá embaixo da ponte" (textuais). Em seguida, se deslocaram ao local indicado pelo acusado, oportunidade em que constataram que a vítima estava no local, sem vida. EDUARDO MORAES DA ROCHA, irmão da vítima FÁBIO, vulgo “Donzela”, declarou que residia com a vítima e que no dia dos fatos ele saiu da residência por volta das 8h sem informar o destino. Após, por volta das 14h, uma mulher compareceu em sua residência e informou que a vítima havia sido encontrada morta, além de informar que o acusado estava confessando a autoria criminosa para terceiros, o qual verbalizava "matei mais um" (textuais). Em interrogatório, o acusado confessou a autoria delitiva, informando que jogou várias pedras no peito da vítima e em seguida, o asfixiou com fio/cadarço que estava no local. Por fim, esclareceu que a motivação do crime foi por um desentendimento com a vítima por dívidas de drogas.

Em
razões recursais (ID 25663332),
a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que seja reanalisada a circunstância judicial do art. 59 do CPB, culpabilidade. Entende a defesa que, a menção das qualificadoras como fundamentação da referida circunstância judicial, é bis in idem.

Assevera, também, que a fração de aumento da pena-base deve ser de 1/8.

Suplica, ainda, pela aplicação da detração, que não foi realizada na sentença.

Em
contrarrazões (ID 25663339)
, o digno representante ministerial, requer que seja conhecido o recurso de Apelação e, no mérito, seja concedido
PARCIAL PROVIMENTO
, devendo ser reconhecido o aumento de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme entendimento consolidado do STJ, que totalizaria o aumento de quatro anos da pena base..

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
na condição de custos iuris, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação e, no mérito, por seu PARCIAL PROVIMENTO, para que seja modulada neutra a culpabilidade e seja exasperada a pena base com base no quantum de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria.

É o relatório.

Revisão cumprida,

com intenção de inclusão em Pauta Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

Da reforma da dosimetria. Aplicação da detração.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que seja reanalisada a circunstância judicial do art. 59 do CPB, culpabilidade. Entende a defesa que, a menção das qualificadoras como fundamentação da referida circunstância judicial, é bis in idem.

Assevera, também, que a fração de aumento da pena-base deve ser de 1/8.

Suplica, ainda, pela aplicação da detração, que não foi realizada na sentença.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...)
Na primeira fase, a culpabilidade é anormal, considerando que resultaram configuradas três qualificadoras, a revelar dolo intenso por parte do infrator, acentuada insensibilidade moral e absoluto descaso para com a vida alheia, a exigir, por conseguinte, maior reprovabilidade da conduta.

O réu ostenta maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais juntadas aos autos, porém, tal circunstância não será valorada nesta fase.

Não há elementos para valorar a conduta social do acusado.

No que diz respeito à sua personalidade, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo.

O motivo do crime já foi torpe, conforme julgamento do conselho de sentença. Saliento que não se trata de bis in idem, já que o crime em questão foi qualificado pela asfixia e as outras qualificadoras devem ser utilizadas em outras fases da dosimetria, conforme já fundamentado.

As circunstâncias do crime são as ordinárias da espécie.

As consequências do crime são as próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Presentes duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

(...)”. (grifei)

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base do recorrente em 18 (dezoito) anos de reclusão,
ou seja, no patamar médio definido, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na
1ª fase da dosimetria da pena
, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de homicídio qualificado.

Ocorre que, a fundamentação da culpabilidade deve ser modificada, porém mantendo-a como desfavorável. Explico:

O Juiz sentenciante utilizou a seguinte justificativa para negativar a referida circunstância judicial: “
a culpabilidade é anormal, considerando que resultaram configuradas três qualificadoras, a revelar dolo intenso por parte do infrator, acentuada insensibilidade moral e absoluto descaso para com a vida alheia, a exigir, por conseguinte, maior reprovabilidade da conduta.

A menção as três qualificadoras serão excluídas da fundamentação, em razão de que o réu não pode ser punido duas vezes pela mesma tipificação. Porém, mantenho negativa a culpabilidade em razão do dolo intenso na conduta do réu, a acentuada insensibilidade moral e o descaso com a vida alheia, uma vez que após ter cometido o ilícito saiu espalhando ter ceifado a vida da vítima como se fosse um triunfo ou um troféu.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

“Em relação à culpabilidade, o quantum fixado na pena-base limitou-se a prestigiar o princípio da individualização da pena ao não permitir que se dispensasse ao delito atribuído ao paciente tratamento similar a outro sem essas características, quais sejam, a premeditação, a insensibilidade moral e a inversão de valores por ele demonstrada, razão pela qual a reprovabilidade da conduta do agente mostra-se intensa.”
(HC n. 220.382/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 3/3/2015.)

“A culpabilidade foi adequadamente valorada em razão da extrema frieza e do descaso pela vida demonstrados na execução do crime, que sequer conheciam a vítima, transcorrendo o mero desvalor típico do delito de homicídio.”
(AgRg no REsp n. 1.905.926/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

“Não se divide a presença de ilegalidade nos fundamentos colacionados pelas instâncias ordinárias na exasperação da pena-base. São identificados fundamentos concretos na valoração negativa da culpabilidade
- tamanha força empregada que a faca chegou a entortar, conforme laudo de fls. 197, e 'transfixou o lobo pulmonar superior direito e atingiu a crossa da aorta, produzindo volumoso hemotórax, conforme laudo de fls. 72,
demonstrando o dolo intenso na prática do crime
(...)”
(AgRg no REsp n. 2.054.335/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Assim, restando negativadas duas circunstâncias judiciais, redimensiono a pena-base e fixo em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na
2ª fase dosimétrica
, mantenho o estabelecido na sentença e fixo a pena intermediária em
17 (dezessete) anos de reclusão
.

E, por fim, na 3ª fase da dosimetria, ausente causas de aumento e diminuição, fixo a reprimenda definitiva em
17 (dezessete) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A eventual detração pelo tempo em que o réu esteve preso, deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena corporal exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 07 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2025